Tribunal: TJMT
Processo: 1012613-29.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012613-29.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIARIO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 18.342.985/0001-07 (RECORRENTE), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), HI DIGITAL MARKETING LTDA - CNPJ: 46.871.749/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012613-29.2023.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
DIÁRIO CONTABILIDADE LTDA
.

Recorrida: HI DIGITAL MARKETING LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ante a não localização de bens penhoráveis da executada, após tentativas infrutíferas de constrição via SISBAJUD e consulta ao RENAJUD. A recorrente sustenta que a extinção foi prematura, pois não houve esgotamento de todos os meios de pesquisa patrimonial, indicando a possibilidade de utilização de sistemas como INFOJUD, CAGED, INSS e SNIPER, bem como de adoção de medidas coercitivas atípicas e desconsideração da personalidade jurídica. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, diante da realização apenas de diligências via SISBAJUD e RENAJUD, à luz do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 e dos princípios que regem os Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, os quais orientam tanto a fase de conhecimento quanto a fase executiva, nos termos da Lei nº 9.099/95.

O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando não encontrados bens penhoráveis, medida que concretiza a racionalização procedimental própria do microssistema dos Juizados.

A realização de consulta ao SISBAJUD, com bloqueio irrisório de ativos financeiros, e ao RENAJUD, sem localização de veículos, caracteriza a adoção das principais diligências para localização de patrimônio, especialmente considerando a efetividade do SISBAJUD como instrumento prioritário de satisfação do crédito.

A interpretação do requisito de esgotamento das diligências deve observar os princípios da celeridade e da economia processual, não exigindo a adoção indiscriminada de todas as ferramentas disponíveis, sobretudo quando inexistente requerimento oportuno do exequente.

A iniciativa para indicação de bens e requerimento de medidas executivas incumbe ao credor, não tendo sido postuladas, na fase adequada, consultas a outros sistemas ou a adoção de medidas coercitivas atípicas e desconsideração da personalidade jurídica.

A extinção do feito com expedição de certidão de crédito não acarreta prejuízo definitivo ao credor, pois viabiliza o protesto do título e a propositura de nova execução caso sobrevenha a localização de bens.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite a extinção da execução com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 quando frustradas as diligências essenciais para localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais é cabível, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, quando frustradas as principais diligências para localização de bens penhoráveis. O esgotamento das diligências executivas deve ser interpretado à luz dos princípios da celeridade e da economia processual, não impondo a utilização indiscriminada de todos os sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis. Compete ao credor requerer oportunamente a adoção de medidas executivas específicas, não sendo prematura a extinção quando inexistente provocação nesse sentido.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, §4º, e 55. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 23.08.2022, publ. 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a extinção do feito foi prematura, pois não houve esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de patrimônio da executada. Argumenta que ainda poderiam ser realizadas outras diligências, como consulta ao INFOJUD, CAGED, INSS, SNIPER, além de medidas coercitivas atípicas como SERASAJUD e suspensão de CNH. Alega também que há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, diante do status atual da empresa executada. Por fim, requer a reforma da sentença para que o processo retorne à fase de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a recorrida não se manifestou, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, considerando que foram realizadas apenas tentativas de penhora via SISBAJUD e consulta ao RENAJUD, ambas infrutíferas.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios devem nortear tanto a fase de conhecimento quanto a fase de execução do processo.

No caso em análise, verifico que o juízo de origem, após constatar a inexistência de ativos financeiros em nome da executada via SISBAJUD e a ausência de veículos registrados em seu nome via RENAJUD, entendeu por bem extinguir o processo, com fundamento no art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95, que dispõe: "Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a extinção do processo executivo com base no referido dispositivo legal pressupõe o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. No entanto, esse esgotamento deve ser interpretado à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da celeridade e o da economia processual.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que foram realizadas as principais diligências para localização de bens da executada. A consulta ao SISBAJUD, que é considerada a medida mais efetiva para satisfação do crédito, resultou no bloqueio de apenas R$ 111,63 (cento e onze reais e sessenta e três centavos), valor irrisório frente ao montante da dívida. A consulta ao RENAJUD também não localizou veículos em nome da executada.

Ademais, cumpre registrar que, em sede de cumprimento de sentença, o pleito da parte recorrente se concentrou na reiteração da penhora via SISBAJUD ('teimosinha').

Não houve requerimento para utilização de outros meios de pesquisa patrimonial ou de medidas coercitivas atípicas, como consultas aos sistemas CAGED, INSS, SNIPER, a inscrição no SERASAJUD, a suspensão da CNH ou a desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça que a iniciativa de buscar a satisfação do crédito deve partir do próprio credor.

A extinção do processo, com a entrega da Certidão de Crédito, não representa um prejuízo definitivo ao credor. Pelo contrário, é o mecanismo processual que a lei oferece para, de um lado, observar a economia processual e, de outro, garantir ao credor um título executivo que pode ser protestado e, futuramente, utilizado para a instauração de uma nova execução, caso sejam localizados bens do devedor.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a extinção do processo, após a realização das principais diligências para localização de bens, está em consonância com o disposto no art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 e com os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026